Tribunal: TJDFT
Processo: 0740674-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR DIVERSO DO FORO ONDE TRAMITA A AÇÃO. DIVERGÊNCIA NO DOCUMENTO QUE COMPROVA A MORA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS NÃO REALIZADAS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. I, combinado com o art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em decorrência do não cumprimento de diligências determinadas pelo Juízo singular.

2. Após o ajuizamento da ação o Juízo deverá analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. 2.1. Observado que a referida peça não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC e, uma vez que o autor descumpriu a determinação judicial que lhe foi dirigida, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

3. O princípio do devido processo legal exige o atendimento aos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, dentre os quais figuram a competência para processamento dos autos no domicílio do consumidor e a regularidade da constituição do devedor em mora nas ações de busca e apreensão de bem com alienação fiduciária.

4. Não podem ser acolhidas as alegações de ofensa aos princípios da celeridade e da economia processuais em razão da desídia da parte no cumprimento da determinação judicial.

5. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor, para a correção das eventuais falhas constatadas, apenas é necessária nos casos do art. 485, incisos II e III, do CPC.

6. Apelação conhecida e desprovida